Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 569.744.261-00 (APELANTE), LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 035.965.681-10 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Ao assinar o contrato de cartão de crédito, o consumidor concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos.

2. Conforme autorização prevista em contrato, por já ter sido formalizado o parcelamento do saldo devedor, o valor pago pela consumidora não foi utilizado para amortizar ou liquidar antecipadamente a operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência, mas incluído como crédito para as quantias futuras.

3. Não havendo prévia solicitação à Central de Atendimento da instituição financeira, ocorrendo apenas o simples pagamento de valores feitos dentro do mês, após o parcelamento de fatura, não há de se falar em amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência.

4. Inexiste comprovação nos autos de que os pagamentos efetuados pelo consumidor após o parcelamento da fatura se relacionem à quitação do parcelamento do débito remanescente.

5. Não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e morais, porquanto inexistente ato ilícito praticado pela instituição bancária ré, que persegue seu crédito em exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a Recurso de Apelação interposto por
SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais ,combinada com Pedido de Antecipação de Tutela n.
1026699-41.2019.8.11.0041,
movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, no entanto, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor.

Em síntese, a apelante defende que a instituição financeira, além de conceder unilateralmente financiamentos não desejados e sem fornecimento de informações, forçou a apelante ao pagamento de valores superiores ao devido, acarretando seu “superendividamento”, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto, concedendo os pedidos realizados na exordial.

A apelada, por sua vez, considerando que o parcelamento automático se deu em decorrência do pagamento fracionado realizado pela parte autora, bem como por estar amparada pelos dispostos na Resolução n. 4.549 de 2017 do Banco Central do Brasil, requer o desprovimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de ser mantida a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Morais combinada com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1026699-41.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, no entanto, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor.

Frise-se, ademais, que foi deferido à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita bem como a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante celebrou com a instituição financeira apelada contrato de cartão de crédito para o produto LATAM Itaucard Gold Mastercard.

Aduz que no mês de setembro de 2018 recebeu fatura no valor de R$ 6.614,79 (seis mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), correspondente ao mês anterior, com vencimento agendado para o dia 28 de setembro de 2018, e opção de pagamento mínimo no valor de R$ 992,21 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Menciona que realizou pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na data do vencimento, em 28 de setembro de 2018 e, após seis dias, em 04 de outubro de 2018, efetivou novo aporte no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o seguinte detalhamento da fatura do mês de outubro.

Insurgir-se pelo fato de que a apelada desconsiderou o segundo pagamento, realizando um financiamento indevido, não solicitado pela autora, no valor de R$ 5.614,79 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), firmando novo parcelamento automático, de 12 (doze) prestações de R$ 799,98 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Revoltada, a apelante defendeu a ocorrência de novos atos ilícitos praticados pela apelada, vindo a ocasionar diversos prejuízos à apelante.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Prefacialmente, resta incontroverso que a autora celebrou contrato de prestação de serviços, submetendo-se voluntariamente aos termos dispostos na referida avença por meio do “Sumário Executivo do Contrato de Cartão de Crédito” no momento da contratação do produto LATAM Itaucard Gold Mastercard. No referido documento, consta que (id. 54142574) (grifos nossos):

Em cada mês você terá três opções de pagamento de sua fatura, sendo: (i) Total, (ii)
Pagamento Mínimo
e (iii) Parcelas Fixas. Você poderá optar por qualquer uma destas opções de pagamento, estando sujeito às seguintes condições:

[...]

Pagamento Mínimo
: nesta situação você vai optar por pagar qualquer quantia entre o valor do Pagamento Mínimo e o Total de sua Fatura, desde que diferente do valor indicado para Parcelas Fixas, quando essa opção estiver disponível.
Neste caso, o saldo restante da Fatura será financiado pelo Emissor
, de acordo com as regras e encargos a seguir discriminados:

[...]

Você poderá pagar antecipadamente, no todo ou em parte, o saldo devedor das operações de crédito contratadas em decorrência deste Contrato
, com desconto proporcional dos juros,
se houver, mediante prévia solicitação à Central de Atendimento do Emissor
. Nesse caso, o valor presente da operação será calculado mediante a utilização da taxa de juros contratada.

[...]

Atenção: para efetuar a amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito, incluindo os parcelamentos e o Crédito Pessoal, você deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Emissor.
O simples pagamento feito em valor superior ao vencido (por exemplo, pagamentos feitos dentro do mês, após o Parcelamento de Fatura) será lançado como crédito na próxima fatura e não gerará a amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito
.

Ainda, consta na parcela mês de setembro de 2018, acerca do pagamento mínimo, que a consumidora poderia pagar qualquer valor acima de R$ 992,21 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), porém, que o valor remanescente seria parcelado em 12 (doze) prestações, com encargos (id. 54141998).

Resta, portanto, cumprido os dispostos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange à divulgação e disponibilização de informações aos consumidores.

Dessa forma, não havendo prévia solicitação à Central de Atendimento da instituição financeira, ocorrendo apenas o simples pagamento de valores feitos dentro do mês, após o parcelamento de fatura, não há falar em amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito, que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência.

Ademais, importa transcrever os artigos 1º e 2º da Resolução n. 4.549 de 2017 do Banco Central, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito (grifos nossos):

Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito
e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,
quando não liquidado integralmente no vencimento
, somente
pode ser objeto de financiamento
na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º
Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º
,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado
, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Assim, ao assinar o aludido contrato de cartão de crédito, a consumidora concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos, restando patente a autorização de sua parte acerca do parcelamento do saldo remanescente de sua fatura.

Nesse prisma, é cediço que não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do parcelamento realizado pela instituição financeira, oriundo de saldo remanescente de cartão de crédito, mormente quando amparado em avença formalmente firmada pelos contratantes.

Ainda, importa consignar que não há comprovação nos autos de que os pagamentos efetuados pela consumidora após o parcelamento da fatura, que totalizaram R$ 6.000,00 (seis mil reais), se relacionem à quitação do parcelamento do débito remanescente.

Dessa forma, por já ter sido formalizado o parcelamento do saldo devedor, com o desconto da primeira parcela, o valor pago pela consumidora não foi utilizado para abatimento do débito pretérito, mas incluído como crédito para as quantias futuras.

Nesse contexto, urge trazer à baila a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS EM MESES SUBSEQUENTES
.
INCIDÊNCIA DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN
.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível, Nº 71008026312, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 27-09-2018)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO
.
PREVISÃO EXPRESSA SOBRE A ADESÃO DO PARCELAMENTO NA FATURA
. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO E UTILIZAÇÃO POSTERIOR DO CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ ENTÃO BLOQUEADO. SITUAÇÃO CONDIZENTE COM A ADESÃO À PROPOSTA DE PARCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002907-89.2018.8.16.0132 - Peabiru - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 25.05.2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECORRIDA QUE PAGOU VALOR INFERIOR AO MÍNIMO DA FATURA.
COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN
. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para (i) confirmar e tornar definitiva a liminar concedida, que determinou a suspensão da cobrança do débito reparcelado e (ii) condenar a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Recorrente busca a reforma da sentença.
Pagamento inferior ao mínimo da fatura, por dois meses. Reclamante não comprovou que efetivou pagamento integral do débito no mês subsequente
.
Reclamante que utilizou crédito rotativo ao fazer pagamentos a menor das faturas, acionando automaticamente o parcelamento de acordo com a Resolução 4.549 do BACEN.

Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais
. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (TJ-MT - N.U 1006544-40.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Assim, como o contexto probatório demonstra a regularidade das dívidas contraídas pela consumidora, deve ser confirmada a sentença que não reconheceu o pleiteado direito aos danos materiais.

No mesmo sentido, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, porquanto inexistente ato ilícito praticado pela instituição bancária ré, que persegue seu crédito em exercício regular de direito.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021